Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708936-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCIA LIMA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. DEVER DE COBERTURA. FÁRMACO. CARÁTER EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO OFF-LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. ESCOLHA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.721.705/SP, firmou entendimento no sentido de que a utilização de medicação fora das indicações constantes da bula (off label) não se assemelha ao uso experimental do fármaco. Para ser caracterizado como experimental, o medicamento não pode ser aprovado pela ANVISA ou aceito pela comunidade médica. 2. No caso em apreço, conforme demonstrado nos autos, o fármaco tem aprovação pela ANVISA e registro da bula, não havendo que falar em tratamento experimental. 3. É indevida a negativa de cobertura do plano de saúde ao fornecimento de fármaco aprovado pela ANVISA, consoante a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. 4. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade. 5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 6. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 7. Consoante a jurisprudência do c. STJ, para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional. 8. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo da Autora conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que a negativa de cobertura/inadimplemento contratual do plano de saúde de custear o medicamento necessário para o tratamento da parte insurgente, por si só, enseja o direito ao recebimento dos danos morais. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJRJ, do TJMG e do STJ. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 34535572). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AgRg no REsp 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. O Tribunal de origem, ao avaliar as circunstâncias do caso concreto, concluiu pela inexistência de situação caracterizadora de dano moral indenizável, pois a situação relatada nos autos não passou de mero aborrecimento ou dissabor, sendo incapaz de atingir negativamente a esfera psíquica da parte autora. 4. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1930620/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/3/2022) (grifou-se). Ademais, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afastou o direito ao recebimento dos danos morais, concluindo que: Nesse contexto, embora a Requerente tenha enfrentado nítidos dissabores com o descumprimento contratual da Ré, depreende-se que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado, inexistindo evidências de que houve piora na condição física da segurada pelo tempo que decorreu entre a recusa do plano de saúde e o deferimento da liminar. Logo, a negativa de autorização e de cobertura do tratamento indicado, ainda que de urgência, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual no caso em exame, devendo ser afastada a indenização por danos morais (ID 31266266). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado no alegado dissenso interpretativo, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 34535572). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005